Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726666-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora